Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709422-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LUZIA PEREIRA CAVALCANTE, LUZIA ROSA DA SILVA, LUZIA ROSA DA SILVA LIMEIRA, LUZIA ROSA DOS SANTOS, LUZIA SANTANA GONCALVES, LUZIA TEODOZIA LOPES DA SILVA, LUZIA VALDELEIDE DE PAIVA DA SILVA, LUZIA XAVIER DE SOUZA, LUZIDETH SOARES PIRES, LUZIENE AMORIM DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual da sentença coletiva (proc. no 0001096-21.1999.8.07.0000), declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo (CPC, art. 487, II - ID n° 58015868). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 2o. 3. O autor opôs embargos de declaração (ID no 58015869), que foram parcialmente acolhidos para alterar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos seguintes termos (ID no 58015872): “[...] Arcará a exequente com o pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa até o limite de 200 salários mínimos; 8% sobre o valor da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, do CPC." 4. Nas razões de ID no 58015874, o apelante pede em preliminar a gratuidade de justiça. No mérito, afirma, a inocorrência da prescrição, e diz que deve ser aplicada a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. Alega que a prescrição abordada no mesmo Tema não pode ser utilizada nos casos de ação coletiva. 5. Sustenta que o RESP no 1.301.935/DF não transitou em julgado, pois está pendente o julgamento do agravo interno nos embargos de divergência. Argumenta que há prejudicialidade externa, que determina a suspensão do processo. Entende que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou fixados no mínimo legal. 6. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 58015876). 8. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 58077400. 9. Cumpre decidir. 10. Em 29/6/2022, o Juízo singular proferiu sentença de indeferimento da inicial, ante a ilegitimidade ativa (ID no 38974648). O autor interpôs recurso de apelação (ID no 38974651). Essa egrégia 8a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do apelante para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo na origem (ID no 41655858). 11. O apelante apresentou petição no ID no 42932150, requerendo o prosseguimento do feito. O Exmo. Sr. Desembargador Eustáquio de Castro manteve a suspensão do feito (ID no 43376852). 12. O Acórdão transitou em julgado em 2/3/2023. Os autos foram encaminhados à Vara de origem (ID no 44104855). 13. O Juízo singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito (ID no 58014987). Sobreveio nova sentença (ID no 58015868). 14. Apesar de ter sido proferida sentença nos autos, o feito encontra-se SUSPENSO, tendo em vista o teor da decisão proferida no acórdão dessa egrégia 8a Turma Cível que, após cassar a sentença, modulou seus efeitos para determinar a suspensão do processo na origem até a definição da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. 15. Registro que não ocorreu o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF pelo STJ, pois ainda está pendente de análise e julgamento o recurso de agravo nos embargos de divergência. 16. Como a questão ainda não foi resolvida definitivamente, é necessário aguardar o trânsito em julgado, pois qualquer provimento em sentido contrário poderá causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade, da economia e da eficiência (CPC, art. 8o). 17. Posto isso, cumpra-se a suspensão determinada no Acórdão no 1641962 proferido por essa egrégia 8a Turma Cível, até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF. 18. Aguardem os autos na Secretaria da 8a Turma Cível. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro